Tribunal: TJPA
Processo: 0815543-93.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815543-93.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KERLANIA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – MÉRITO: NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO (NABIX) – FÁRMACO DERIVADO DA CANNABIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO – DESCABIMENTO – AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO EM ÂMBITO NACIONAL PELA ANVISA – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA O SEU FORNECIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, conforme Id. 16304108.

Síntese dos fatos.

Narra a Autora, em Exordial (ID 14855340), que foi diagnosticada com as patologias: Transtorno de discos intervertebrais (CID M51); Dor lombar baixa (CID M54.5); Episódios depressivos (CID F32); Transtornos Ansioso (CID F14); Síndrome Pós Poliomielite (CID G14). Disse que, após a ineficácia de diversos tratamentos, o profissional médico responsável prescreveu o uso de NABIX (canabidiol) como medicamento essencial ao seu tratamento.

Diante disso, solicitou à ANVISA a autorização excepcional para importação do medicamento à base de cannabis, o que foi devidamente reconhecido e autorizado pelo órgão responsável (ID 14855352).

Ocorre que, devido ao alto custo do medicamento, a Autora não possui capacidade econômica de arcar com o tratamento, razão pela qual ingressou em Juízo com a presente demanda, a fim de, em caráter de urgência, determinar que o Requerido providenciasse o fornecimento da medicação prescrita, de forma contínua.

A tutela antecipada foi deferida pelo Juízo a quo (ID 14855364).

No ensejo, o Estado do Pará apresentou Contestação (ID 14855372), alegando, preliminarmente, a necessidade de incluir a União no polo passivo da lide, bem como a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

No mérito, pugnou pelo reconhecimento da ausência de obrigação do Estado de fornecer medicamento sem registro na ANVISA. Sustentou que o fármaco em questão não está previsto na lista do RENAME.

Ademais, alegou que deve ser observado o procedimento licitatório para compra de qualquer insumo pela Administração Pública.

Ao final, requereu a improcedência da demanda. Proferida Sentença (ID 14855387), a demanda foi julgada procedente.

Em Petição de ID 14855382, o Estado do Pará informou nos autos que estava realizando o procedimento para aquisição da medicação pleiteada e, no ensejo, interpôs Recurso de Apelação (ID 14855392), alegando a incompetência absoluta do Juízo para conhecer a demanda, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Federal.

Argumentou sobre a ausência de preenchimento dos requisitos da tese do Tema 106 do STJ, especificamente a não comprovação de que os fármacos fornecidos pelo SUS são ineficazes para o seu tratamento.

Asseverou sobre a necessidade de incluir a União à lide, sob o argumento de que a demanda trata sobre fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, conforme preceituam os Temas 793 e 500.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. Id. 16157343.

Examinando a matéria, proferi decisão monocrática negando provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de determinar que o ESTADO DO PARÁ providencie a KERLANIA DE SOUSA O MEDICAMENTO NABIX - 10.000 FRASCO COM 100ML, 2ML DE 12/12 HORAS, ou seja, 4ML, ao dia e 120 ML ao mês, totalizando aproximadamente 15 frascos ao ano para tratamento de dores crônicas
,
em razão do diagnóstico para tratamentos necessários, que atenda às necessidades do caso, para o devido tratamento de saúde, conforme Id. 16304108.

A matéria foi objeto de Embargos de Declaração, o qual foi julgado desprovido, conforme Id. 17289583.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno, pugnando por novo julgamento, atribuindo de plano efeito suspensivo ao recurso, para ao final, promova a reforma da decisão, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União Federal à lide, ou de plano julgue improcedente a ação judicial – Id. 17550148.

A agravada Kerlania de Sousa apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno, pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 17954950.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do Recurso, quais sejam, o preenchimento dos requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (preparo - dispensado, por se tratar o Apelante de pessoa jurídica de direito público - tempestividade e regularidade formal), razões pelas quais a presente Apelação Cível, merece conhecimento.

II – Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual.

Na inicial, a parte autora foi diagnosticada com as patologias: Transtorno de discos intervertebrais (CID M51); Dor lombar baixa (CID M54.5); Episódios depressivos (CID F32); Transtornos Ansioso (CID F14); Síndrome Pós Poliomielite (CID G14). Disse que, após a ineficácia de diversos tratamentos, o profissional médico responsável prescreveu o uso do MEDICAMENTO NABIX - 10.000 FRASCO COM 100ML, 2ML DE 12/12 HORAS, ou seja, 4ML, ao dia e 120 ML ao mês, totalizando aproximadamente 15 frascos ao ano para tratamento de dores crônicas.

Examinando os fatos arguidos no Recurso de Apelação, proferi decisão monocrática julgando procedente o pedido, para determinar que o ente público estadual passasse a fornecer o medicamento pleiteado, nos termos da prescrição médica colacionada, conforme Id. 16304108.

Pois bem.

Consoante relatado alhures, o Apelante, Estado do Pará, pugna pela reforma total da Sentença, aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade na composição do polo passivo da demanda, e alegando, no mérito próprio do presente feito, que a medicação pleiteada configura prestação de saúde não ofertada pelo Sistema Único de Saúde, tampouco se trata de medicação com registro na ANVISA, razão pela qual a pretensão autoral deveria, necessariamente, ter sido proposta em face da União Federal e, em decorrência, sustenta que esta Corte Estadual de Justiça não é competente para julgar a demanda.

No que se refere ao direito à saúde direito fundamental do ser humano a Constituição Federal estabelece diversas diretrizes, dentre elas as seguintes:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 188 O acesso aos serviços de saúde será garantido pelo Poder Público, cabendo ao Estado e Municípios dispor em Lei, no âmbito de suas competências, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.

§ 1º - O sistema único de saúde englobará todos os órgãos estaduais e municipais de assistência à saúde, observadas as seguintes diretrizes:

(...)

III - atendimento integral na prestação das ações preventivas e curativas; [...]

Da interpretação dos referidos artigos, verifica-se que deve ser priorizado o exercício do direito à saúde, outorgando-lhe, portanto, eficácia plena e, consequentemente, sua efetividade, de maneira igualitária, ou seja, por meio de ações que atendam a todos aqueles que necessitem de assistência, sendo hipótese de direito fundamental do indivíduo.

Nesse sentido, acerca da responsabilidade para a garantia ao direito à saúde, vejamos o teor do Tema 793 - STF:

Tema 793 STF, tese firmada: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Nessa senda, por se tratar de obrigação solidária, entendo que qualquer um dos entes federados poderá ser representado para custear os medicamentos, tratamentos e insumos nas ações de preceito cominatório de tutela à saúde, uma vez que não há restrição da legitimidade passiva. Explico.

Além da previsão constitucional pontuada, o art. 23, inciso II, da Constituição da República prevê a competência comum entre os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), obrigando-os a "cuidar da saúde e assistência pública". Por este princípio, a parte necessitada, quando sentir violado o seu direito, possui a faculdade de ajuizar a ação contra qualquer um dos entes públicos ou contra todos eles.

A propósito, colaciono jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca da temática:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios . Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 822882 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). (Original sem grifos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. Proc. Nº 0705773-08.2022.8.02.0058 - Acórdão, Rel. e Voto TJ/AL - 2a Câmara Cível A1/CHG 9/26 CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ.

2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que o "recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e"o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão por que"o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida"(RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto.

3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543- C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014).

Dessarte, a solidariedade passiva dos entes na prestação da garantia constitucional à saúde confere ao demandante a faculdade de pleitear junto a quaisquer deles a concessão de tratamento, o que permite a afirmação de que o Apelante, de fato, é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, não devendo criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.

Insta salientar que qualquer decisão no sentido de acatar o pleito de chamamento da União e remessa dos autos à Justiça Federal iria diretamente de encontro aos princípios da razoabilidade, celeridade e eficiência processual, caros à urgência característica em lides desta natureza.

Dessa forma, os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O STF já reafirmou a solidariedade entre os entes da federação e, ao mesmo tempo, atribui o poder-dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento. A tese não trata, todavia, da formação do polo passivo, e sim que, caso se direcione e depois se alegue que, por alguma circunstância, o atendimento da demanda da cidadania possa ter levado um ente da Federação a eventual ônus excessivo, a autoridade judicial determinará o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o

tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,

compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

A tese fixada em repercussão geral (Tema 793) NÃO ELIMINA A SOLIDARIEDADE:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Brasília, 23 de maio de 2019.

Portanto, resta demonstrado que, em sendo a União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal solidariamente responsáveis por assegurar o direito à saúde do cidadão, o Estado do Pará é parte legítima para figurar na presente ação, sendo desnecessário o chamamento da União Federal à lide, de modo que emerge a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito.

Mérito

Noutro giro, o fato de o fármaco pretendido não se encontrar na lista de seleção e padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME), não extrai do Estado do Pará a responsabilidade perante a Apelada, tampouco afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, notadamente em razão da propalada solidariedade dos entes federados que envolve as questões pertinentes ao direito de saúde.

Nessa intelecção, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade do ente público de prestar medicamentos e insumos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que haja nos autos laudo médico demonstrando a necessidade do tratamento e a ineficiência dos demais oferecidos pelos SUS; hipossuficiência econômica, e considerando que o
medicamento NABIX (
canabidiol)
tem registro excepcional, por meio de autorização sanitária, uma vez que tem a sua importação autorizada, desde que comprovada a imprescindibilidade clínica do tratamento.

Na hipótese de o medicamento não possuir registro na ANVISA, mas contar com autorização sanitária do referido órgão para importação, aplica-se o tema de repercussão geral nº 1161, no qual o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Por outro lado, em relação ao fornecimento de medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, firmou o seguinte entendimento, a ser exigido somente quanto aos processos distribuído à partir de 04/05/2018 (modulação de efeitos), hipótese dos autos:

Tema 106:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, pacificou o entendimento quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos da ANS, a qual, todavia,
pode ser mitigada ante a observância de alguns critérios
, nos seguintes termos:

"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS."

Logo, a taxatividade do rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS pode ser mitigada quando houver "comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico" ou quando "existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Com efeito, a hipótese dos autos se subsome ao § 13, I, acima transcrito, na medida em que a ANVISA reconhece o potencial terapêutico do Canabidiol, tendo definido na RDC nº 660/2022 "os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde", dispondo o art. 3º, § 2º, que a importação do produto ainda pode ser intermediada pela operadora do plano de saúde para atendimento a paciente previamente cadastrado na Anvisa.

É assente o entendimento de que, o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, tratando-se de direito inviolável, que pressupõe vida digna e saudável.

Nesse viés, considerando todas as razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode o Estado do Pará se eximir de cumprir o que determina a decisão recorrida, devendo providenciar o tratamento correspondente a situação do agravado, não carecendo de reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2024